Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-50.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Recurso interposto somente pela parte autora - Fraude na contratação de empréstimo consignado – Conclusão alcançada a partir da produção de prova pericial grafotécnica na origem - Restituição das partes ao estado anterior - Danos morais - Inocorrência

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Recurso interposto somente pela parte autora - Fraude na contratação de empréstimo consignado – Conclusão alcançada a partir da produção de prova pericial grafotécnica na origem - Restituição das partes ao estado anterior - Danos morais - Inocorrência – Ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante - Descontos efetuados de baixa monta - Ausência de abalo ou violação a direitos da personalidade, ou fatos hábeis à causação de dor profunda – Distribuição dos ônus sucumbenciais que, no caso, também devem observar o princípio da causalidade – Sucumbência recíproca evidenciada.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.